Tribunal: STF
Processo: ARE 1463699
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de decisão monocrática exarada na apelação cível, confirmada em sede de agravo interno e complementada pelo julgamento dos embargos de declaração pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo aresto está assim ementado (eDOC 19, p. 1-2): 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de omissão e contradição — Inexistência — Mero inconformismo com o julgado — Impossibilidade: — Os embargos não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pelo embargante. — Os embargos de declaração não se prestam para mero reforço de prequestionamento, não tendo cabimento quando a questão foi decidida no acórdão. 



    AGRAVO INTERNO SERVIDOR PÚBLICO Regime celetista — Licença-prêmio — Reenquadramento — Lei Complementar n° 1.080/08 — Apelação — Dado parcial provimento — Art. 557, par. 1°-A do Cód. de Proc. Civil — Possibilidade: — Não demonstrada qualquer inconsistência no fundamento da decisão, baseada na jurisprudência dominante de tribunal superior, é manifestamente infundada a irresignação da agravante. 



                 Ementa da decisão: 



    SERVIDOR PÚBLICO 



     Regime celetista — Licença-prêmio —Possibilidade: —Também os servidores celetistas, fazem jus à licença-prêmio, benefício previsto no estatuto do funcionário efetivo da Administração Direta, porque a Lei Complementar n° 180/78 e a Constituição Estadual de 1989 deram tratamento igualitário aos servidores, sem vinculação à natureza do vínculo funcional. SERVIDOR PÚBLICO Reenquadramento — Lei Complementar n° 1.080/08 — Impossibilidade: Reenquadramento no novo plano que não importou redução nominal de vencimentos. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Entendimento do Supremo Tribunal Federal”. 



    Os novos embargos declaratórios opostos foram acolhidos em parte (eDOC 24, p. 2).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos artigos 2º, 5º, caput, II, XXXVI, LIV e LV; art. 37, caput; 39; 97; 102, caput e incisos I, “a” e III; 114, I e IX, todos da Constituição Federal, bem como à Súmula Vinculante 10. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 26, p. 3-17):



    “A matéria controvertida no presente recurso já foi objeto de reconhecimento de repercussão geral, nos autos do RE 870.47 (Tema 810). 



    (...)



    III. DA INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA COMUM PARA CAUSA ENVOLVENDO A FAZENDA PÚBLICA E SERVIDOR PÚBLICO REGIDO PELA CLT. 



    A autora pretende o reconhecimento do direito (a) ao gozo de 4 (quatro) blocos de licença-prêmio e (b) ao reenquadramento conforme os critérios estabelecidos pela Lei n° 1.08012008, a fim de que sejam restabelecidas as referências e graus em que se encontravam anteriormente à vigência do referido diploma legal, com a condenação da ré ao pagamento das diferenças devidas. 



    Contudo, o autor é servidor celetista, contratado sob o regime da CLT. Assim, a Justiça Comum é absolutamente incompetente para processar e julgar o presente feito, nos termos do artigo 114, 1 e IX, da Constituição Federal, já que a recorrida é empregada admitida com base na CLT. Por ter vínculo contratual celetista com a Administração Estadual, o pleito deve submeter-se à Justiça do Trabalho. 



    Trata-se de matéria de ordem pública, que deve ser conhecida de ofício pelo juiz (CPC, art. 301, II e § 4 11) 



    Não importa, aqui, a natureza do beneficio pretendido. Nos casos em que a Administração atua na qualidade de empregadora, isto é, contrata pelo regime da CLT, a matéria decorrente desse vínculo deve ser apreciada pela Justiça do Trabalho. 



    (....)



    Ressalte-se que o E. Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Medida Cautelar na ADIN 3.395-6, concedeu ao artigo 114 da Carta Magna uma interpretação conforme, para excluir da competência da Justiça do Trabalho apenas as causas havidas entre o Poder Público e os servidores estatutários, consoante pode ser verificado na ementa abaixo: 



    (...)



    Por consequência, a Justiça Comum Estadual é absolutamente incompetente para julgar lide instaurada por servidor contratado sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho. 



    Assim sendo, e por tratar-se de INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA, prevista no artigo 301, II e seu §4º, do Código de Processo Civil, impõe-se a remessa do feito à Justiça do Trabalho, nos termos do artigo 114, "caput", da Constituição Federal, visto falecer competência à Justiça comum para conhecer de matéria relativa a questão decorrente de relações de emprego.



    (...)



    Demais disso, o capítulo da decisão embargada que declarou o direito à conversão em pecúnia dos blocos de licença-prêmio não usufruídos em atividade se fundamentou na superveniência de fato novo, a aposentadoria do autor, que teria ocorrido em 0510512010. 



    Ocorre que o ordenamento jurídico pátrio veda a arguição de fato novo em segundo grau de jurisdição — que não se confunde com documento novo sobre fato alegado. Neste sentido é a jurisprudência pacífica do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, a exemplo do acórdão cuja ementa se transcreve a seguir, da lavra do eminente Ministro LUIZ FUX: 



    (...)



    A IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA LICENÇA-PRÊMIO AOS EMPREGADOS PÚBLICOS. 



    Ao reconhecer o direito de empregado público, admitido pelo regime da CLT, ao benefício da licença-prêmio, o v. acórdão ofendeu os artigos 20; 50, "caput" e inciso II; e 37 "caput ; e 39, da Constituição Federal, bem como o artigo 71, "c", da CLT. 



    (...)



    Destarte, o benefício da licença-prêmio é privativo dos funcionários públicos. Os autores, empregados públicos regidos pela CLT, pertencem a este grande gênero, malgrado, não pertencerem à espécie "funcionário público", para os quais a lei não prevê o direito à licença prêmio. 



    O benefício da licença-prêmio é instituído por lei exclusivamente para os servidores regidos pelo regime estatutário. Os autores, ao contrário, são submetidos ao regime trabalhista, devendo sujeitar-se aos seus bônus e ônus. É dizer, não podem os demandantes querer a instituição de um regime híbrido, construído com base nas benesses de cada um dos sistemas (FGTS, licença-prêmio, etc.), sob pena de afronta ao princípio da legalidade 



     (...)



    VI. DA NULIDADE DO JULGADO EM VIRTUDE DA VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO, DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E AO ARTIGO 102, INC. II], DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



    O acórdão impugnado afastou a aplicação da Lei 11.960109, declarando a sua inconstitucionalidade. 



    Ao afastar a aplicação da Lei 11.96012009, o v. acórdão violou os artigos 5º, caput e XXXVI; 97 e 102, "caput", incisos I, "a", e III, da Constituição Federal, e a Súmula Vinculante n° 10 do E. STF”. 



    Em juízo de retratação, quanto ao Tema 810 da repercussão geral, o Tribunal a quo confirmou o acórdão recorrido (eDOC 35, p. 2-3).



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP, no que tange à questão da correção monetária, aplicou o Tema 810 da sistemática da repercussão geral. No mais, negou seguimento ao apelo extremo com base nas Súmulas 279 e 280 do STF.



    É o relatório. Decido. 



    Ante o indeferimento do recurso extraordinário pela aplicação de tema relativo à sistemática da repercussão geral (Tema 810), seria cabível o agravo interno para o órgão colegiado competente, consoante preceitua o artigo 1.030, § 2º, do CPC. 



    Ademais, impende registrar que não se admite a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie. Nesse sentido, vejam-se as ementas dos seguintes julgados:



    “Agravo Regimental em Reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Interposição de agravo nos próprios autos contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Ausência do esgotamento das instâncias ordinárias. 4. Alegação de desrespeito à SV 3. Não ocorrência. Ausência de “aderência estrita”. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido” (Rcl 59.060-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.06.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 28.5.2023. INCABÍVEL RECURSO CONTRA A DECISÃO QUE, NA ORIGEM, APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃL GERAL. ART. 1.030, I, DO CPC. DIREITO CIVIL. FALÊNCIA. EXTENSÃO DE EFEITOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.Incabível recurso endereçado ao STF contra aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Previsão de agravo interno direcionado à Corte de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 2. A controvérsia dos autos, acerca da extensão do decreto falimentar a outras empresas ou pessoas de natureza jurídica, reveste-se de natureza infraconstitucional e demanda o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF), o que inviabiliza o prosseguimento do recurso extraordinário. 3. Ademais, quanto à alegada deficiência na prestação jurisdicional, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.385.286-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.08.2023).



    Sendo assim, não conheço do recurso quanto à matéria debatida no Tema 810 da sistemática da repercussão geral.



    Quanto à questão envolvendo a competência, ressalto que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos. 



    Com efeito, o Plenário desta Corte, em recente julgamento proferido no mérito do Tema 1143, cujo paradigma é o RE 1.288.440-RG, DJe 28.08.2023, proferiu acórdão assim ementado:



    “Direito constitucional e do trabalho. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Demanda proposta por empregado público celetista contra o Poder Público. Prestação de natureza administrativa. Competência. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum para julgar ação proposta por servidor celetista contra o Poder Público, na qual se pleiteia prestação de natureza administrativa. 2. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, a Justiça Comum é o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa. 4. Modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento”.  (grifos nossos)



    Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: “A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa”. 



    Nesse sentido, em caso específico, aponto a decisão monocrática exarada no ARE 1.373.220/SP, de relatoria do Min. André Mendonça, DJe 16.11.2023.



    Na hipótese dos autos, a sentença proferida em 26.10.2010, assentou (eDOC 8, p. 1-2):



    “A preliminar de incompetência merece acolhida, isto porque no Incidente de Uniformização de Jurisprudência de n° 118.453.512-01, que tramitou perante o E. Tribunal de Justiça deste Estado, ficou assentado que "a Justiça Estadual não tem competência para conhecer de litígio relacionado com licença-prêmio de servidor estadual sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho — CLT". 



    Este entendimento encontra respaldo em decisões das Cortes Superiores, tendo o I. STJ, no Conflito de Competência de n° 34.102-RS, apontado esta solução; assim como o R. STF por meio dos Embargos de Divergência em Recurso Extraordinário de n° 146.942-SP.



    (...)



    Com o transito em julgado, envie-se o feito para a r. Justiça Federal do Trabalho, salvo se antes disso a autora desistir de prosseguir a demanda, quanto ao pedido de receber licença-premio”. 



    Ante o exposto, não conheço do recurso, quanto ao Tema 810 da repercussão geral, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Em relação à questão da competência, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente